Tribunal: CARF
Processo: 10680.720287/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720287/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ROMULO FRANCO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela
objeto da decisão.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA.
A alegação de que teria ocorrido uma anterior alienação das pessoas físicas
proprietárias do imóvel para a pessoa jurídica de propriedade dos mesmos e
subsequente venda para terceiros, desacompanhada de elemento hábil e idôneo de
prova, é insuficiente para afastar o lançamento respaldado em informações
extraídas da Escritura Pública e do Registro de Imóvel. A pessoa jurídica não
pode ser confundida com as pessoas físicas de seus sócios
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A simulação de negócio jurídico tendente a impedir ou retardar o conhecimento
ou circunstâncias materiais do fato gerador, autorizam a aplicação da multa
qualificada prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Informação em
declarações apresentadas, de alienação de imóvel não respaldada por documentos
hábeis e idôneos, caracteriza o evidente intuito de fraude, justificando a imposição
de multa de ofício qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720287/2012-81
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-39.435 – 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE
(fls. 458/463), que julgou parcialmente procedente lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios de 2007 e 2008.
Consoante o Auto de Infração (fls. 377/390) e Termo de Verificação Fiscal – TVF
(fls. 392/424), em procedimento fiscal junto ao contribuinte constatou-se a omissão de ganho de
capital auferido no período de setembro de 2007 a maio de 2008, em decorrência da alienação do
Lote 3-A, Quadra H, Loteamento Vila da Serra, Nova Lima, MG; sendo RS 43.841,61 no mês de
set./2007 e R$ 21.920,80 mensais entre out./2007 a maio/2008, conforme demonstrado no TVF
(fl. 423). Também foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de
reajuste das parcelas recebidas pela alienação do referido bem imóvel, que totalizaram
R$1.843,64 em 2007 e R$ 9.218,20 no ano de 2008.
Ainda nos termos do TVF, foi constatado que o autuado, juntamente com seus
irmãos, os senhores Bráulio Franco Garcia e João Henrique Franco Garcia, adquiriram no ano de
2002, cada qual 1/12 (ou 8,33%), totalizando 1⁄4, da área do lote acima caracterizado, pelo valor
de R$ 112.599,22 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)
cada fração, e promoveram a venda, para a pessoa jurídica Construtora Valle Ltda, por
R$409.700,00 (quatrocentos e nove mil e setecentos reais) cada fração, em setembro/2007, a
prazo e com quitação final em 2008, sem o pagamento do correspondente ganho de capital
relativo à operação.
A ação fiscal foi iniciada tendo como investigado o contribuinte Rodrigo Diniz
Mascarenhas (CPF 455.889.006-49) e surgiram informações, prestadas por Rodrigo e outras
pessoas físicas e jurídicas diligenciadas, sobre a venda do Lote 3-A, Quadra H, do loteamento
Vila da Serra, Nova Lima, MG, para a Construtora Valle, envolvendo o ora autuado, seus
irmãos, entre outros. A partir de tais informações, foi iniciado procedimento fiscal junto ao
recorrente, mediante o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 4 a 6).
No desenvolvimento do procedimento fiscal, a adquirente do imóvel, Construtora
Valle Ltda, foi intimada a apresentar os documentos referentes à aquisição ocorrida em
setembro/2007. Em atendimento ao solicitado, a Construtora Valle apresentou cópias de
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel (fls. 20 a 24), Escritura Pública
relativa ao contrato apresentado (fls. 25 a 34), Certidão de Registro do Imóvel (fls. 15 a 17),
Procuração Pública de coproprietários do Lote 3-A outorgando poderes a João Henrique Franco
Garcia, datada de 3/12/2007 (fls. 18 e 19), cheques e Transferências Eletrônicas (TEDs)
referentes aos pagamentos das parcelas de aquisição do imóvel (fls. 35 a 107), demonstrativo dos
pagamentos efetuados (fl. 108) e documentos referentes à escrituração contábil (fls. 109 a 226).
Nos documentos apresentados, o autuado, juntamente com seus irmãos Bráulio
Franco Garcia e João Henrique Franco Garcia, são identificados, no Registro de Imóvel do
Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Nova Lima/MG (fls. 15/17) e na Certidão de
Registro do Imóvel, lavrada no Serviço Notarial do 10o Ofício da Comarca de Belo Horizonte
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

(fls. 25/33), como adquirentes, em 2002, de 1/4 do imóvel, e alienantes, em setembro/2007, para
a Construtora Valle, da mesma fração adquirida. Igualmente, os mesmos identificados,
juntamente com os demais alienantes, firmam recibo de quitação objeto da averbação 7-25.319
(fl. 17).
Entretanto, o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”
apresentado pelo contribuinte (fls. 20 a 24), com data de celebração de 05/09/2007, dá notícia da
venda do referido imóvel, onde figuram como alienantes diversas pessoas físicas e jurídicas,
entre elas a Garcia Construções e Participações Ltda, como alienante do 1/4 do imóvel, em
substituição a João Henrique Franco Garcia, Bráulio Franco Garcia e Rômulo Franco Garcia. Os
pagamentos pactuados no referido contrato foram depositados em conta bancária de titularidade
da Garcia Construções e Participações Ltda.
Intimada a prestar esclarecimentos acerca da divergência entre os promitentes
vendedores constantes da Promessa de Compra e Venda e os vendedores que figuram na
Escritura Pública e Certidão de Registro de Imóvel (Termo de Intimação e de Constatação Fiscal
de 02/2011, fls. 227 a 230) e, posteriormente, acerca dos pagamentos efetuados (Termo de
Intimação e de Constatação Fiscal de 03/2011, fls. 233 a 235), a adquirente do imóvel,
Construtora Valle, informou que os pagamentos efetuados em conta bancária da Garcia
Construções e Participações Ltda. tiveram por objetivo quitar o valor devido às pessoas físicas
Bráulio, João Henrique e Rômulo Franco Garcia. Quanto à divergência dos nomes dos
proprietários, assim se pronunciou:
A) DA DIVERGÊNCIA DOS NOMES DOS PROPRIETÁRIOS
Quando da negociação da aquisição do terreno em pauta, os vendedores, todos
conhecidos nossos, se declararam legítimos donos do imóvel e que sobre ele não
pairavam quaisquer ônus reais ou pessoais, inclusive tributário ( vide cláusula 1, item
1.3 do Contrato). Foi-nos apresentado o projeto aprovado e o alvará de construção
emitido pela Prefeitura de Nova Lima. Realizamos o negócio e três dos proprietários do
terreno que também eram sócios da Garcia Construções e Participações Ltda., nos
comunicaram que estava em andamento o processo de integralização da parte deles no
capital social da empresa, e que portanto eles seriam representados pela empresa e que
até a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda a integralização estaria
completada e toda a documentação pertinente e necessária para a escritura seria
apresentada em 30 ou 60 dias ( vide cláusula 3 do contrato). É praxe no meio
empresarial, notadamente no mercado imobiliário, prometer vender e providenciar a
documentação legal dentro de um prazo estipulado pelas partes em contrato.
Por ocasião da outorga da escritura fomos informados pelo Sr. João Henrique Garcia de
que não haviam integralizado a participação deles no terreno da Vila da Serra na Garcia
Const. e Part. Ltda., e sendo assim eles próprios ( os 3 sócios da Garcia) e os demais
proprietários, conforme constava no Registro Imobiliário iriam assinar a escritura.
A seu turno, o autuado, Rômulo Franco Garcia informou na Declaração de Bens e
Direitos constante da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 que teria alienado o lote em
questão para Garcia Construções e Participações Ltda. por R$ 112.600,00, praticamente o valor
de aquisição (R$ 112.599,21).
Dando continuidade à fiscalização, o autuado e a pessoa jurídica Garcia
Construções e Participações Ltda. foram intimados a prestar esclarecimentos quanto aos fatos
narrados e declarações prestadas pela Construtora Valle.
A Garcia Construções e Participações Ltda. alega ter adquirido, em maio de 2007,
dos Srs. Rômulo Henrique Franco Garcia e seus irmãos Bráulio e João Henrique Franco Garcia
(todos sócios da declarante), as frações de 1/12 que cada qual possuía sobre o Lote 3-A, Quadra
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

H, do Loteamento Vila da Serra, totalizando 3/12 (25%). Em continuidade, afirma ter adquirido,
em dezembro de 2004, outras frações de outros coproprietários do imóvel, Srs. Mauro Tunes
Júnior, Rodrigo Diniz Mascarenhas, Claudio Notini Batista e Henrique Diniz Mascarenhas
(totalizando mais 25% da área do imóvel).
Alega ainda a Garcia Construções e Participações Ltda, a impossibilidade de
apresentar documentos oficiais acobertadores de tais operações, pelo fato de não ter havido
nenhum registro cartorial de ambas as transações, tendo sido outorgada procuração pública,
relativa à aquisição ocorrida em dezembro/2004, pelos alienantes, em 03/12/2007, dando poderes
ao Sr. João Henrique Franco Garcia, para assinatura da escritura de transferência diretamente à
Construtora Valle. Quanto à aquisição de março de 2007, a Garcia afirma que o pagamento foi
apenas contabilizado, pois o dinheiro da empresa já estava em conta conjunta de seus sócios,
quais sejam, os mesmos alienantes de frações do imóvel. Eis os termos da declaração prestada
pela empresa (fl.242):
Complementando os esclarecimentos, os 25% do lote 3-A, já caracterizado no Termo de
Intimação em questão, cujos esclarecimentos fornecemos em a, b e c do termo de
resposta ora complementado, referem-se aos 25% que esta empresa (Garcia Construções
e Participações Ltda.) adquiriu de seus sócios pessoas físicas Bráulio, João Henrique e
Rômulo, Franco Garcia tendo sido o pagamento apenas contabilizado, já que o dinheiro
da empresa já estava em conta conjunta das mencionadas pessoas físicas.
Informa também a venda da quota de 1⁄4 (adquirida dos próprios sócios da
empresa (João Henrique Franco Garcia, Bráulio Franco Garcia e Rômulo Franco Garcia) para a
Construtora Valle e que a adquirente efetuou o pagamento da transação por meio de depósitos na
conta no 01777-6, da agência 3828, do Banco Itaú SA, conta esta de titularidade conjunta das
pessoas físicas desses mesmos sócios, tendo sido pagos pela Garcia Participações todos os
impostos devidos, conforme “Declaração” de fl. 237, abaixo reproduzida:
Declaramos para os devidos fins, que, Garcia Construções e Participações Ltda, CNPJ
66.203,373/0001-78, adquiriu em dezembro/2004, de Mauro Tunes Júnior, Rodrigo
Diniz Mascarenhas, Cláudio Notini Batista e Henrique Diniz Mascarenhas, uma quarta
parte do lote 3 A, da quadra H, no Bairro Vila da Serra, em Novo, Lima — MG.
Posteriormente, em setembro/2007, a Garcia vendeu esta quota de terreno para a
Construtora Valle Ltda., que efetuou pagamento desta transação através de depósitos na
conta 01777-6, agencia 3828, Banco Itaú, de titularidade dos sócios da Garcia. Foram
pagos pela Garcia, todos os impostos devidos por esta venda.
Uma vez que não foi lavrada escritura pública de compra e venda entre a Garcia e os
vendedores ditos acima, estes outorgaram procuração pública em 03/12/2007, dando
poderes á João Henrique Franco Garcia, para assinar' a competente escritura para a
Construtora Vale. Ressaltamos que ditos vendedores compareceram apenas na outorga
da Procuração, não tendo os mesmos vendido e recebido qualquer valor da Construtora
Valle.
Tudo o que aqui foi afirmado pode ser provado perante ás autoridades fiscais, mediante
a apresentação de documentos e extratos bancários, uma vez que o declarante entende
que houve , num primeiro momento, uma celebração de contrato particular de promessa
de compra e venda, com o pagamento do sinal da transação, e, num segundo momento,
a venda do mesmo imóvel, mediante escritura pública.
Finalizando o procedimento de fiscalização, baseada nos documentos, declarações
e fatos apurados, a autoridade fiscal lançadora conclui no sentido de que os lançamentos
contábeis apresentados pela Garcia Participações (fls. 253 e seguintes), relativos às supostas
operações de compra e venda de frações do lote 3-A do Condomínio Vila da Serra, pertencentes
aos seus sócios, assim como, os lançamentos de retificação ocorridos em junho de 2011,
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

relativos a outra fração do terreno adquirida de Rodrigo Diniz Mascarenhas e outros em
dezembro/2004, não estariam respaldados por documentos hábeis e idôneos.
Concluiu assim a autoridade fiscal lançadora, pela lavratura do presente Auto de
Infração, para cobrança do IRPF devido pelo contribuinte Rômulo Franco Garcia, relativamente
ao ganho de capital auferido pelo mesmo decorrente da venda de sua fração ideal do lote 3-A,
quadra H, do Loteamento Vila da Serra, assim como, pela omissão de rendimentos havidos a
título de reajuste das parcelas recebidas pela alienação do referido imóvel.
Foi ainda aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, por se
entender que o alienante Rômulo Franco Garcia e seus irmãos, Bráulio Franco Garcia e João
Henrique Franco Garcia (sócios da Garcia Participações), agiram com evidente intuito de fraude,
conforme destacado no TVF, nos seguintes termos (fls. 421/422):
A) Não obstante o Sr. Rômulo Franco Garcia e seus irmãos, os senhores João Henrique
Franco Garcia e Bráulio Franco Garcia (cada um em relação aos seus 1/12 ou 8,33% do
lote 3-A e todos como pessoas físicas) terem assinado escritura de venda para a Valle,
em Ganho de Capital de R$297.100,78 (antes das reduções permitidas), os três agiram
com evidente intuito de fraude, ao:
- declararem, na DIRPF 2008/AC 2007 (em abril/2008), venda, em 2007, dos seus
8,33% do já caracterizado lote 3-A para a Garcia Construções e Participações Ltda.,
empresa de sua propriedade, sem comprovação do efetivo recebimento e por valor
tecnicamente igual ao de sua aquisição 5 anos antes, em 2002, ou seja, sem obtenção de
Ganho de Capital; e
- ao permitirem escrituração (registro na JUCEMG em setembro/2008) de compra, em
2007, de 1/4 ou 25% de terreno (que alegam ser o lote 3-A), de pessoa física (que
alegam serem eles próprios, o fiscalizado, Sr. Rômulo, e seus irmãos João Henrique e
Bráulio, donos cada um de 1/12 ou 8,33% do bem) pela Garcia Construções e
Participações Ltda., empresa de sua propriedade, sem comprovação do efetivo
pagamento e por valor tecnicamente igual ao de sua aquisição 5 anos antes, em 2002, ou
seja, sem lhes proporcionar Ganho de Capital;
B) entendemos ter sido simulada tal venda, pois, intimados, nem o Sr. Rômulo, nem
seus irmãos, os senhores João Henrique e Bráulio, igualmente detentores de 1/12 ou
8,33% do lote 3-A, nem a empresa Garcia conseguem apresentar documentos hábeis e
idôneos que sirvam de lastro ao lançamento contábil correspondente, feito por essa
empresa de propriedade dos três irmãos, quais sejam: escritura, registro, efetivo
pagamento aos proprietários pessoas físicas (o Sr. Rômulo e os senhores João Henrique
e Bráulio);
C) ficou claro que houve uma tentativa, por parte de todos os envolvidos, de convencer
esta fiscalização de que os senhores Rodrigo, Mauro, Cláudio, Henrique, João Henrique,
o fiscalizado, Sr. Rômulo, e o Sr. Bráulio não mais eram proprietários de 50% (25%, as
quatro primeiras pessoas físicas citadas, e 25%, as 3 últimas pessoas físicas citadas) do
já caracterizado lote 3-A, por ocasião de sua compra pela Construtora Valle, alegando
ser a proprietária a Garcia Construções e Participações Ltda.;
D) o fiscalizado, Sr. Rômulo Henrique Franco Garcia, a exemplo dos senhores
Mauro Tunes Junior, Rodrigo Diniz Mascarenhas, Henrique Diniz Mascarenhas,
Cláudio Notini Batista, Bráulio Franco Garcia e Rômulo Franco Garcia, cada um em
relação ao seu próprio percentual, foi o real comprador, por R$112.599,22, em 2002,
adquirindo-os da Mendesprev, e o real vendedor, por R$409.700,00, em
setembro/2007, a prazo e com quitação final em 2008, vendendo-os à Construtora
Valle, de 1/12 ou 8,33% do lote 3-A da quadra H do loteamento Vila da Serra em
Nova Lima (MG), percentual este que, se somado aos percentuais das seis outras
pessoas físicas que acabam de ser citadas, faz com que cheguemos ao total de 50% do
mencionado lote;
(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Demonstradas as infrações, apresentadas as conclusões e detalhados os valores nos
demonstrativos acima, entende esta fiscalização não restar dúvida sobre a multa a ser
aplicada: MULTA DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO), prevista no §
1° do art. 44 da lei 9.430/96, por ter o fiscalizado, Sr. Rômulo Franco Garcia, agido
de acordo com o que descrevem os artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502/64, ao simular, em
conjunto com outras pessoas e com evidente intuito de fraude e sonegação, transações
imobiliárias que nunca existiram. Assim, está sendo formalizado o devido Processo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (destaques são do original)
Foram lavrados Autos de Infração distintos para cada um dos envolvidos os Srs.
João Henrique Franco Garcia, Bráulio Franco Garcia e Rômulo Franco Garcia (sócios da Garcia
Construções e Participações Ltda).
IMPUGNAÇÃO
A exigência foi tempestivamente impugnada (fls. 432/448), onde as infrações e
multa qualificada são contestadas, sob a alegação de que a autuação se efetivou baseada em
meras presunções, em virtude de a autoridade lançadora haver desconsiderado a alienação,
ocorrida em março de 2007, da fração do imóvel pertencente ao autuado para a pessoa jurídica
Garcia Construções e Participações Ltda.
Entende o autuado cabalmente provada a referida operação, com base no contrato
de compra e venda firmado entre a Construtora Valle e a Garcia Construções e Participações
Ltda., a escrituração da Garcia Participações, assim como, os pagamentos feitos pela adquirente
(Construtora Valle), mediante depósitos na conta bancária da real vendedora (Garcia
Participações).
Discorre sobre o valor probante dos documentos não considerados pela
fiscalização, afirmando que o contrato de compra e venda firmado entre a Construtora Valle e a
Garcia Construções e Participações Ltda., foi autenticado em 11 de setembro de 2007 no 10o
Oficio Notarial de Belo Horizonte, e que a alienação do imóvel não ocorre apenas com o registro
da escritura no Cartório de Registro de Imóveis.
Apresenta decisão do extinto 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, ementa da Solução de Consulta no 209/03, da Divisão de Tributação da
Superintendência da Receita Federal da 10a Região Fiscal, e recortes da legislação do imposto
sobre a renda, que entende corroborarem suas afirmações.
Argumenta que foi dada notícia da venda oportunamente à Receita Federal,
mediante instrumento próprio, que é a Declaração de Ajuste, o que atestaria que o imóvel foi
alienado à Garcia Construções e Participações Ltda., pelo recorrente, em março de 2007.
Complementa que, “se a Garcia Construções e Participações Ltda. vendeu o terreno, conforme
contrato devidamente registrado em cartório, recebeu os valores correspondentes e pagou os
tributos incidentes sobre o ganho de capital, como se pode exigir imposto de renda de terceiros
relativo a esses fatos?” Devendo ser reconhecido que nenhum prejuízo resultou para o Fisco que
possa motivar a presente cobrança, não podendo a simples presunção desqualificar o valor
probante do contrato de compra e venda, da escrituração e da DIRPF tempestiva do Impugnante,
a não ser que se prove sua falsidade, prova esta que reputa não ocorrida.
Quanto à aplicação da multa qualificada, também considera incabível, por se tratar
de mera presunção, sem qualquer comprovação de eventual fraude ou sonegação, sendo que
condutas dolosas, quando alegadas, por respeito ao princípio da legalidade e da tipicidade
cerrada, devem ser provadas cabalmente pela Autoridade Fiscal, não sendo admitidas meras
presunções.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Julga que a Autoridade Fiscal não cuidou de comprovar o evidente intuito de
fraude, sonegação ou conluio que teriam motivado a imposição da penalidade e que, pela
ausência de provas da ocorrência da infração dolosa, conclui que a fiscalização teria invertido o
ônus da prova, pretendendo, sem respaldo legal, transferir tal ônus ao contribuinte. Reproduz
novamente decisões e as Súmulas 14 e 25, desta feita deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, que entende respaldarem suas alegações, pugnando pelo
cancelamento da autuação.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em julgamento realizado em 29/05/2012, na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), a impugnação foi considerada
improcedente, com total manutenção do lançamento, conforme o Acórdão no 02-39.435 - 7a
Turma da DRJ/BHE, que apresenta a seguinte ementa:
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. DATA. PROVA.
A alegação de que teria ocorrido uma anterior alienação do imóvel, desacompanhada de
elemento hábil e idôneo de prova, é insuficiente para afastar o lançamento respaldado
em informações extraídas da Escritura Pública e do Registro de Imóvel.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A informação, em declarações apresentadas ao Fisco, de alienação de imóvel não
respaldada por documentos hábeis e idôneos, com o propósito de omitir o ganho de
capital efetivamente percebido, caracteriza o evidente intuito de fraude, justificando a
imposição de multa de ofício qualificada.
RECURSO
Em sua peça recursal o contribuinte ratifica todos os argumentos contidos na
impugnação e apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso, alegando terem
sido cometidos os mesmos erros motivadores da autuação.
Entende sem razão a assertiva da autoridade julgadora de piso ao afirmar que:
"Ocorre que as partes (o interessado, seus irmãos, Bráulio e Rômulo, e Garcia Construções e
Participações Ltda.), não obstante intimadas a apresentarem documentos hábeis e idôneos dessa
alienação, não lograram fazê-lo, eis que não houve a transferência da propriedade (a qual se
faz mediante o registro do título trans/ativo no Registro de Imóveis, Código Civil, art. 1.245)
(...)" . Reproduz o artigo 117 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que aprova o
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99) e afirma que:
O que realmente interessa na definição da ocorrência do fato gerador em um processo
de cobrança de IRPF não é o registro do título de transferência no Registro de Imóveis,
mas quaisquer "operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos
ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins", como determina § 4° do art. 117 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99.
Reproduz novamente a Solução de Consulta no 209/03, da Divisão de Tributação
da Superintendência da Receita Federal da 10a Região Fiscal e rechaça a afirmação, constante no
Acórdão recorrido, de que “o pagamento pela alegada compra foi apenas contabilizado
(lançamento em março de 2007, mas registro na JUCEMG em setembro de 2008, fls. 254 e
255)(...)", afirmando que nos autos consta provado que os pagamentos foram realizados pela
adquirente (Construtora Valle Ltda), mediante depósitos na conta bancária da Garcia
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Construções e Participações Ltda. Tendo havido contabilização e pagamento da venda do imóvel
da Valle para a Garcia, além do fato de que, o contrato de compra e venda, assinado entre a
adquirente (Valle) e a Garcia, juntamente com outros, foi autenticado em 11 de setembro de
2007 no 10o Ofício Notarial de Belo Horizonte, conforme documento de fls. 25/33.
Arremata que, se tratando de um documento público e regularmente registrado
antes da ação fiscal, deve ser considerado, apresentando as seguintes considerações:
Portanto, trata-se de um documento público, registrado regularmente antes da ação
fiscal, em que não consta o autuado como alienante do imóvel.
Porque abandonar o documento público, assinado pela Construtora Valle em benefício
de "informações" prestadas pela mesma construtora, que supostamente invalidariam o
teor do instrumento público? Qual das duas provas tem mais valor?
A despeito disso, a Relatora aduziu: "diferentemente do alegado pelo impugnante, não
há, nos autos, prova hábil da alienação que teria ocorrido em março de 2007. Por
outro lado, os esclarecimentos prestados pela Construtora Valle, respaldados em
documentos, as informações constantes da Escritura Pública e do Registro de Imóvel
são convergentes e indicam que a alienação efetivamente ocorrida se deu em setembro
de 2007 e envolveu o interessado (alienante) e a Construtora Valle (adquirente)."
Ao oposto, há nos autos provas em sentido contrário ao que afirmou a autora do Voto
condutor do acórdão.
Se a Construtora Valle se contradiz, deve ser dada a prevalência ao documento público
que ela assinou, o Contrato de Compra e Venda, devida e oportunamente autenticado no
órgão próprio.
No tocante à multa qualificada, no percentual de 150%, alega que a decisão do
julgamento de piso baseou-se em mera presunção, sendo defeso a imputação penal mediante
presunção. Afirma que tal presunção não se sustentaria “’sequer do ponto de vista lógico” e
questiona: “Por qual razão o autuado se obrigaria a transferir para sua própria empresa imóvel
de sua propriedade por valor que importasse em pagamento de imposto de renda, se essa
transferência se dá dentro do seu próprio patrimônio como pessoa física, afinal proprietária do
imóvel e das quotas de capital?
Conclui ratificando o já afirmado na impugnação de que inexistiu qualquer
apresentação, pela fiscalização, de provas da ocorrência da infração dolosa por parte do autuado,
cabendo concluir que houve inversão do ônus da prova, pretendendo, sem qualquer amparo
legal, transferi-lo ao contribuinte, de forma que a multa qualificada não pode ser mantida, na
medida em que não houve por parte do contribuinte sonegação, fraude, ou intenção dolosa de
qualquer natureza.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/06/2012, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 467, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 12/07/2012, conforme carimbo de recebimento aposto na folha 469,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Não tendo sido apresentadas preliminares, passo à análise das questões de mérito
articuladas no recurso.
O cerne da lide constante dos presentes autos está em se definir se houve de fato a
alienação do imóvel adquirido em 2004 pelo autuado e seus irmãos, para a empresa Garcia
Construções e Participações Ltda, em março/2007, ou se, conforme afirma a fiscalização, houve
simulação de tal operação, tendo ocorrido apenas uma alienação, em setembro/2007. Operação
esta realizada entre o autuado e seus irmãos e a adquirente final (Construtora Valle Ltda.).
Afirma a autoridade fiscal lançadora que a operação de venda ocorreu diretamente
entre o recorrente, e seus irmãos, e a Construtora Valle Ltda, conforme atestam a Certidão de
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Serviço Notarial do 10o Ofício da Comarca de
Belo Horizonte (fls. 25/33) e o Registro de Imóvel do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de Nova Lima/MG (fls. 15/17). Em ambos os documentos, constam como alienantes de suas
respectivas parcelas do imóvel os Sr. João Henrique Franco Garcia, Bráulio Franco Garcia e
Rômulo Franco Garcia, e não a pessoa jurídica Garcia Construções e Participações Ltda.
O autuado alega em sua defesa que houve efetiva operação de alienação de sua
fração de 1/12 do Lote 3-A, Quadra H, Loteamento Vila da Serra, para a Garcia Participações,
em março de 2007. Conforme relatado, entende que o lançamento ocorreu por mera presunção,
devendo ser privilegiadas as provas por ele apresentadas, quais sejam: Contrato de Compra e
Venda do Imóvel, firmado em setembro/2007, entre a Construtora Valle Ltda e Garcia
Construções e Participações Ltda., autenticado em 11 de setembro de 2007 no 10o Ofício
Notarial de Belo Horizonte, documento de fls. 25/33; e o que entende provado nos autos de que
os pagamentos foram realizados pela adquirente (Construtora Valle Ltda), mediante depósitos na
conta bancária da Garcia Construções e Participações Ltda, com regular contabilização na
escrituração da Garcia.
No julgamento de piso, entendeu-se que as partes (o autuado, seus irmãos, João
Henrique e Bráulio, e a Garcia Construções e Participações Ltda.), não obstante intimadas a
apresentarem documentos hábeis e idôneos dessa alienação, não lograram fazê-lo, eis que não
houve a transferência da propriedade (a qual se faz mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis, Código Civil, art. 1.245) e o pagamento pela alegada compra foi apenas
contabilizado, “já que o dinheiro da empresa já estava em conta conjunta das mencionadas
pessoas físicas” (fl. 252). Não tendo sido sequer firmado um contrato particular entre os
supostos alienantes (o autuado e seus irmãos) e a também suposta adquirente (Garcia
Construções e Participações Ltda.). Dessa forma, foi julgada totalmente improcedente a
impugnação, com manutenção integral da exigência, inclusive com a multa qualificada, por se
entender que o contribuinte agiu com o propósito de omitir o ganho de capital efetivamente
obtido por ocasião da alienação para a Construtora Valle, criando apenas contabilmente uma
alienação anterior do bem para a empresa de que é sócio. Conduta esta que remete ao disposto no
art. 71 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, justificando a imposição da multa de ofício
qualificada (art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Contrariamente ao defendido pelo recorrente, entendo que há farta documentação
nos autos que comprovam a operação de compra e venda de 1⁄4 do imóvel, realizada em setembro
de 2007, figurando como compradora a pessoa jurídica Construtora Valle Ltda. e como
vendedores os Srs. João Henrique Franco Garcia, Bráulio Franco Garcia e Rômulo Franco
Garcia.
Pretende o autuado que o contrato celebrado entre a empresa de sua propriedade,
juntamente com seus irmãos (Garcia Construções e Participações Ltda), e a Construtora Valle, se
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

sobreponha aos documentos públicos registrados no Serviço Notarial do 10o Ofício da Comarca
de Belo Horizonte (Escritura Pública de Compra e Venda - fls. 25/33) e no Registro de Imóvel
do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Nova Lima/MG (fls. 15/17). Instrumentos esses
firmados pelos mesmos agentes, o autuado e seus irmãos e a Construtora Valle.
Tais registros, conforme preceitua o art. 1o da Lei no 6.015, de 1973, que dispõe
sobre os registros públicos, são estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança
e eficácia dos atos jurídicos, induzindo prova de domínio, e têm a característica de dar
publicidade e poder informar a situação de um imóvel pelo histórico feito das alienações e
alterações ocorridas no tempo. Possuem assim, justamente a função de constituição de
repositório fiel da propriedade dos imóveis e dos negócios jurídicos a eles referentes.
Dadas tais características, o que pleiteia o autuado, de per si seria uma verdadeira
subversão de valores, ao sugerir que o contrato firmado e apenas registrado em ofício notarial, se
sobreponha aos atos oficiais do registro público acima relatados. Anote-se que, aos notários,
conforme disciplina o art. 6o da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, compete: I -
formalizar juridicamente a vontade das partes; II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as
partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo
os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu
conteúdo e III - autenticar fatos. Como se percebe, tratam-se de atos praticados por interesse
volitivo das partes, não possuindo a natureza cogente dos atos de registro público.
Outro ponto a se destacar, conforme anotado pela autoridade julgadora de piso, é
que, além de o contrato particular estar em desacordo com a escritura pública e o registro do
imóvel e o interessado não ter comprovado a efetiva alienação em março 2007, a Construtora
Valle foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o fato da pessoa jurídica Garcia Construções e
Participações Ltda. constar no contrato como alienante e não as pessoas físicas João Henrique,
Bráulio e Rômulo Franco Garcia (sócios da Garcia), os reais proprietários segundo o Registro de
Imóvel. Em resposta, foi informado que os irmãos Garcia (João Henrique, Bráulio e Rômulo)
teriam comunicado à adquirente que estava em andamento processo de integralização de capital
social da empresa Garcia. Assim, a documentação comprobatória seria oportunamente
apresentada. Por ocasião da outorga da escritura, os alienantes informaram à Construtora Valle
que a integralização não ocorrera. Quanto aos pagamentos, foram efetuados em conta da pessoa
jurídica Garcia Participações, por solicitação dos vendedores, as pessoas físicas dos Srs. João
Henrique, Bráulio e Rômulo Franco Garcia (fls. 231 a 237).
Também relevante e passível de destaque a declaração de fl. 239, prestada à
fiscalização pela Garcia Participações (empresa de propriedade do autuado e seus irmãos, repise-
se), abaixo reproduzida:
Declaramos para os devidos fins, que, Garcia Construções e Participações Ltda, CNPJ
66.203,373/0001-78, adquiriu em dezembro/2004, de Mauro Tunes Júnior, Rodrigo
Diniz Mascarenhas, Cláudio Notini Batista e Henrique Diniz Mascarenhas, uma quarta
parte do lote 3 A, da quadra H, no Bairro Vila da Serra, em Novo, Lima — MG.
Posteriormente, em setembro/2007, a Garcia vendeu esta quota de terreno para a
Construtora Valle Ltda., que efetuou pagamento desta transação através de depósitos na
conta 01777-6, agencia 3828, Banco Itaú, de titularidade dos sócios da Garcia. Foram
pagos pela Garcia, todos os impostos devidos por esta venda.
Uma vez que não foi lavrada escritura pública de compra e venda entre a Garcia e os
vendedores ditos acima, estes outorgaram procuração pública em 03/12/2007, dando
poderes á João Henrique Franco Garcia, para assinar' a competente escritura para a
Construtora Vale. Ressaltamos que ditos vendedores compareceram apenas na outorga
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

da Procuração, não tendo os mesmos vendido e recebido qualquer valor da Construtora
Valle.
Tudo o que aqui foi afirmado pode ser provado perante ás autoridades fiscais, mediante
a apresentação de documentos e extratos bancários, uma vez que o declarante entende
que houve , num primeiro momento, uma celebração de contrato particular de promessa
de compra e venda, com o pagamento do sinal da transação, e, num segundo momento,
a venda do mesmo imóvel, mediante escritura pública.
A pessoa jurídica não pode ser confundida com as pessoas físicas de seus sócios,
em homenagem ao princípio contábil da entidade. Constata-se na declaração acima reproduzida,
assim como, em diversos documentos dos autos, a confusão patrimonial promovida entre as
pessoas físicas do autuado e seus irmãos e a empresa constituída pelos mesmos (Garcia
Participações). A declaração indica expressamente que o produto da venda do imóvel,
supostamente de propriedade da pessoa jurídica, teria sido depositado diretamente pelo
adquirente em conta conjunta das pessoas físicas dos sócios. Confira-se: “a Garcia vendeu esta
quota de terreno para a Construtora Valle Ltda., que efetuou pagamento desta transação
através de depósitos na conta 01777-6, agencia 3828, Banco Itaú, de titularidade dos sócios da
Garcia”.
Consta nos autos vários pagamentos realizados por meio de cheques e depósitos
da Construtora Valle para a citada “conta 01777-6, agencia 3828, Banco Itaú, de titularidade
dos sócios da Garcia”, conforme documentos de fls. 50, 51, 58, 69, 78, 88, 97, 98, 125 e 160.
Entretanto, também são apresentadas Notas Promissórias firmadas pela Valle (fls. 52, 59, 70, 87
e 99) tendo como credor o Sr. João Henrique Franco Garcia, relativas aos valores depositados ou
transferidos para a citada conta conjunta e não a pessoa jurídica Garcia Construções e
Participações Ltda., ou dos demais alienantes, como credores.
Os elementos constantes dos autos apontam para o fato de que, a efetiva operação
realizada em setembro/2007 ocorreu diretamente entre os sócios da Garcia (e não a Garcia
Participações) e a adquirente (Construtora Valle). Além do registro e da escritura pública, temos
os pagamentos e a declaração prestada pela Valle às fls. 232/237, reportando que os irmãos
Garcia (João Henrique, Bráulio e Rômulo) teriam comunicado à adquirente que estava em
andamento processo de integralização de capital social da empresa Garcia. Assim, a
documentação comprobatória seria oportunamente apresentada. Mas, por ocasião da outorga da
escritura, os reais alienantes teriam informado à Construtora Valle que a integralização não
ocorrera, sendo que os pagamentos foram efetuados em conta da Garcia Participações, por
solicitação dos vendedores. Contraditoriamente, o autuado sempre se refere, em diversas
oportunidades em que se manifestou nos autos, em operação de compra e venda do imóvel,
supostamente realizada entre ele e seus irmãos e a empresa de titularidade dos mesmos. Não se
referindo, em nenhum momento, a hipótese de integralização de capital. Tampouco foi
apresentado qualquer comprovante de pagamento aos sócios pela suposta operação de compra e
venda de frações do terreno, que teria ocorrido em abril/2007, entre os irmãos Garcia e a Garcia
Participações.
Evidente assim que, o negócio jurídico foi praticado pelas pessoas físicas João
Henrique, Bráulio e Rômulo Franco Garcia, que poderiam até ter a intenção de promover a
integralização de capital na empresa com as respectivas frações do imóvel, situação distinta de
compra e venda, propósito este também não concretizado, devendo ser mantido o lançamento.
É fato que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
conforme preceitua o § 1o, do art. 9o, do Decreto-Lei 1.598 de 26 de dezembro de 1977. Por
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

outro lado, a confusão patrimonial promovida entre os irmãos Garcia e a pessoa jurídica de sua
titularidade, assim como, os fatos registrados em escrituração contábil que não se mostram
lastreados em documentos hábeis, tornam inidôneos, como elementos de prova, tais registros.
No que se refere à aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, tomo de
empréstimo excertos do Acórdão no 2801-003.958 da 1a Turma Especial desta Segunda Seção de
Julgamento,
que
analisou
o
processo
no
10680.720283/2012-01
(já
encerrado
administrativamente), decorrente do Auto de Infração lavrado em desfavor de Bráulio Franco
Garcia, em razão dos mesmos fatos do presente auto, sendo um dos irmãos envolvidos na
operação.
(...)
Assim, apesar do citado contrato particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel(fl.20) entre a Garcia Ltda e a Valle Ltda, em que também se funda o recurso,
para afirmar que o imóvel havia sido transferido para a pessoa jurídica pelos sócios,
entendo que se aplique ao caso o conceito de “simulação.
“A simulação é a modalidade de ilícito tributário que, com maior
frequência, costuma
ser
confundida
com
elisão....na
simulação, a declaração recíproca das partes não corresponde à vontade efetiva .... A
causa da ocultação está sempre voltada para a obtenção de algum benefício que
não poderia ser atingido pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato
antecipadamente
deliberado

pelas
partes
envolvidas,
que
se volta para um fim específico.” (MARTINS. Ives
Gandra Gandra da Silva;
MENEZES,
Paulo
Lucena
de,
Elisão
Fiscal
RDDT
no 63,
dezembro 2010, p.159)
Esse Contrato e o registro na contabilidade, portanto, seriam simulações de
vontade, antecipadas pelas pessoas físicas que tinham, ao “transferir” o imóvel para a
empresa de sua propriedade, o único escopo de evitar a tributação pelo “ganho de
capital”, nelas próprias.
(...)
Não existe uma "presunção" de infração, o que se encontrou aqui foi a simulação
de um
negócio jurídico, a partir da ausência de propósito negocial em uma
alegada
venda sobre a qual não conseguiu o contribuinte comprovar a efetividade. A finalidade
único foi, então, a economia do imposto.
Não há que se imaginar que tudo deu-se sem intenção e planejamento dos agentes
(dolo) e que essa intenção não envolvia a redução de carga tributária sobre os valores
envolvidos. A lei 4.502/64, art. 72, conceituou fraude como “toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente, a ocorrência do
fato
gerador
da

obrigação tributária
principal
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Já por dolo ou conduta dolosa entende-se:
“...a consciência e a vontade de realização dos objetivos do tipo de injusto
doloso... é saber e querer a realização do tipo objetivo de um delito. O dolo
é, de certo modo, a imagem reflexa subjetiva do tipo objetivo da situação
fática representada normativamente. A conduta dolosa é mais perigosa – e
deve ser punida mais gravemente – do que a culposa.” (PRADO, Luiz Regis.
Curso de Direito Penal Brasileiro, 6 ed. Rio de Janeiro: Revista dos
Tribunais, 2006, p.113, Apud PAULSEN, Leandro. Direito Tributário:
Constituição
e
Código
Tributário....15.
ed.

Porto
Alegre
:
Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2013, p. 1062)
Vejamos o Acórdão 9202003.128 – CSRF, 2a turma, que trata especificamente da
matéria: CSRF, 2a turma, que trata especificamente da matéria:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde,
utilizando-se de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo
contribuinte que emergem do processo. (Acórdão 9202003.128, CSRF, 2a Turma,
de 27 de março de 2014)
(...)
Baseado nos fundamentos acima colacionados e da análise de todas os
documentos e informações constantes dos autos, entendo presentes as circunstâncias
qualificadores da multa, previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, devido à simulação
do negócio jurídico, tendente a impedir ou retardar o conhecimento ou circunstâncias materiais
do fato gerador, praticada em conluio.
Quanto às decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso,
as mesmas são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões
deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu
art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões
eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra
geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Melhor
sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação das Súmulas CARF nos 14 e 25, por não se tratar na
presente hipótese de lançamento por presunção legal, tendo sido evidenciados fortes elementos
que autorizam a qualificação da multa, explicitados em tópico próprio. No que se refere à
Solução de Consulta no 209/03, da Divisão de Tributação da Superintendência da Receita Federal
da 10a Região Fiscal, há que se esclarecer que as soluções de consultas respondidas pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil, em especial aquelas anteriores a
agosto/2013, não possuem efeito vinculante e somente se aplicam ao caso concreto, observadas
as características e peculiaridades da situação objeto da consulta.

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720287/2012-81

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital